Tribunal: STF
Processo: RE 1380920
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”. (eDOC. 6, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV, e 102, § 2°, do texto constitucional.



    Nas razões recursais alega-se que é necessário o sobrestamento do presente processo para a aplicação do tema 810 da Repercussão Geral, afirmando-se que este “egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional abordada no presente recurso, referente ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública (artigo 1º-F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pelo artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009), em sede do Recurso Extraordinário nº 870947 RG/SE – tema 810”. 



    Destaca-se que deve ser aplicada a TR a partir de 30.6.2009, pois a presente execução se relaciona à período anterior a 25.3.2015. Argumenta-se que “a correção monetária deve ser adequada às alterações legislativas ocorridas ao longo do período da execução. E a razão para isso está em que, tratando-se de relação de trato sucessivo, deve-se respeitar a sucessão de leis no tempo, de forma a incidir o percentual de juros vigente ao tempo da mora, isto é, no momento de cada vencimento”, e que, por isso, “não há se falar em qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado. Trata-se de mera observância do princípio da imperatividade da lei”.



    Ressalta-se o entendimento firmado nesta Corte quando do julgamento das ADIs 4425 e 4357. Conclui-se pela não aplicação do índice IPCA-E após 2015, pois o julgado do STF se refere apenas aos precatórios. 



    Com relação ao teto constitucional, destaca-se que ele “incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, seja ela eventual ou permanente, a omissão do restante da remuneração na planilha do Sr. Perito afasta a incidência do teto constitucional nas hipóteses em que ele deveria incidir, isto é, nos casos em que a remuneração total, acrescida dos 24%, supere o limite estipendial”.



    Inicialmente, a Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para atendimento do disposto no art. 1.036 do CPC, entendendo que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 639 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 675.978, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.6.2015 (eDoc. 14).



    No entanto, o órgão julgador deixou de realizar o juízo de retratação ao concluir que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado no Tema 639, em acórdão assim ementado: 



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CELEUMA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O PRETÓRIO EXCELSO, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA Nº 639. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE AO POSICIONAMENTO DA CORTE SUPERIOR, ESTANDO OS VENCIMENTOS DO RECORRIDO DENTRO DO TETO REMUNERATÓRIO, AINDA QUE CALCULADOS SOBRE PERÍODOS DIVERSOS. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (eDoc. 16)



    Em seguida, os autos retornaram à Presidência do TJ/RJ para realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Na ocasião, o Presidente determinou o sobrestamento do recurso pela matéria dos autos versar sobre o Tema 810 (eDOC. 18). 



    Quando do julgamento do recurso referente ao Tema 810 no STF, foi estabelecido o retorno dos autos ao órgão julgador para novo juízo de retratação com relação à atualização monetária (eDOC. 20), ocasião em que a Primeira Câmara Cível manteve o acórdão, não realizando o juízo de retratação. Colho ementa proferida:



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU AS TESES DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2001, O ÍNDICE APLICADO DEVE SER O IPCA-E. TEMA Nº 905. JÁ O PRETÓRIO EXCELSO, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA Nº 639. POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (eDOC. 22)



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido e remetido para esta Corte (eDOC. 24).



    É o relatório. 



    Decido. 



    No presente caso, verifico que a decisão exequenda transitou em julgado, conforme se verifica da sentença no eDOC 3, p. 3, antes da publicação do acórdão do julgamento do tema 810. Nesse sentido, colho o respectivo trecho da sentença:



    “Diz o embargante que, com a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30/06/2009), a atualização monetária e a compensação da mora devem ser feitos com base, respectivamente, nos "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". Ocorre que não há mais como se discutir os critérios utilizados pela perícia em razão do trânsito em julgado da decisão que a homologou. 



    Sustenta que os critérios utilizados pelo Senhor Perito, e que serviram de base para a presente execução, passaram a estar equivocados a partir do dia 30/06/2009. Entretanto, no caso dos autos há decisão judicial transitada em julgado, não havendo como se questionar os cálculos efetuados. 



    Alega o embargante que, no tocante aos juros de mora, ainda que tenha sido exarada decisão na fase de liquidação determinando a incidência de juros de mora no percentual mensal de 1%, não há óbice para a aplicação de legislação superveniente à sua prolação, mais especificamente a Lei n° 11.960/2009, que alterou o critério de aplicação dos juros de mora, pois tal decisão foi exarada durante a fase de liquidação, quando ainda não tinha sido alterada a redação do artigo 1º-F da Lei n° 9494/1997 pela Lei 11.960/2009, ou seja, se tal decisão jamais se pronunciou sobre a questão, não há como alegar preclusão. Entretanto, não é questão de preclusão, mas sim de trânsito em julgado daquela decisão, da qual não cabe mais qualquer recurso”.



    Registre-se que, recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da aplicação do Tema 810 aos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária (tema 1170), cujo o mérito ainda encontra-se pendente de julgamento, no RE-RG 1.317.982. A esse propósito, confira-se trecho do voto proferido pelo relator ao submeter a matéria ao reconhecimento da repercussão geral:



     



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. ” (grifei). 



    Confira-se a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1317982 RG, Rel. Mi PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021)



    Ante o exposto, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.317.982, Rel. Min. Presidente, DJe 26.10.2021. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente